Tribunal: TJSP
Processo: 1000551-89.2020.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Apelação. Direito do consumidor. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica e débito, cumulada com danos morais. Sentença de parcial procedência. Recurso da Autora pleiteando danos morais. Ausência de comprovação da relação jurídica pela empresa Ré. Contrato oriundo de fraude. Responsabilidade da prestadora de serviço pela conferência dos dados quando efetuar a contratação com seus

Ementa:
Apelação. Direito do consumidor. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica e débito, cumulada com danos morais. Sentença de parcial procedência. Recurso da Autora pleiteando danos morais. Ausência de comprovação da relação jurídica pela empresa Ré. Contrato oriundo de fraude. Responsabilidade da prestadora de serviço pela conferência dos dados quando efetuar a contratação com seus clientes. Riscos derivados da facilidade da produção de efeito no negócio jurídico, por meio digital, que não podem ser transferidos ao consumidor. Perda do tempo útil de vida do consumidor que, para resolver problema que não criou, é compelido a ter que contratar advogado e enfrentar demanda judicial que poderia ser facilmente evitada se não houvesse negligência da empresa que insistiu em manter a consumidora como devedora. Danos morais caracterizados e fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora desde a data do evento danoso (início da cobrança indevida), súmula 54 do STJ por se tratar de responsabilidade extracontratual (inexistência de relação jurídica entre as partes). Caráter pedagógico da condenação em danos morais, servindo de estímulo para que a empresa infratora repense sua postura comercial e doravante não mais pratique os atos tidos como indevidos. Sentença reformada. Sucumbência alterada. RECURSO PROVIDO.